Tribunal: TJDFT
Processo: 0715673-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715673-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESCOLA AVIDUS SUDOESTE S A APELADO: CONCEPT CONFECCOES EIRELI D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pela ESCOLA AVIDUS SUDOESTE SA em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido monitório e condenou o apelante ao pagamento dos boletos bancários em aberto. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Verifica-se que, no ato de interposição do recurso, o apelante não comprovou o recolhimento do preparo, tampouco requereu a concessão da gratuidade de justiça, sendo necessário o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2022 16:22:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador